Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-15.2025.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-15.2025.8.14.0144

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO DE AVIZ NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC/RCC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alega que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, sendo induzido a erro ao aderir a modalidade que gera dívida impagável mediante descontos apenas do valor mínimo da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira; (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos; (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) analisar a aplicação dos novos índices de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À luz do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor garantir informações claras e precisas sobre o produto, especialmente em contratos complexos como o de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), que se distingue do empréstimo consignado tradicional por não prever prazo para término da dívida e incidir juros rotativos sobre o saldo remanescente.

A utilização de biometria facial e "selfie" comprova apenas a identidade do contratante, mas não demonstra que o consumidor tenha recebido informações adequadas ou que possuísse vontade qualificada para contratar dívida de natureza perpétua, restando configurada a violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A prática de fornecer cartão de crédito com reserva de margem consignável a consumidor que busca empréstimo comum configura método comercial abusivo e falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC), colocando o idoso em desvantagem exagerada.

O dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar é considerado
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto, sendo o valor de R$ 3.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS), a restituição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva para cobranças realizadas após 30/03/2021, marco temporal aplicável ao caso concreto.

Quanto aos encargos moratórios, a sentença já aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024, estabelecendo a incidência do IPCA e da taxa SELIC (conforme metodologia do CMN) a partir da vigência da nova norma, carecendo o recurso de interesse de reforma neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) em substituição ao empréstimo consignado convencional exige prova inequívoca do cumprimento do dever de informação clara e precisa ao consumidor. 2. A ausência de informação sobre a natureza perpétua da dívida e a incidência de juros rotativos torna nulo o negócio jurídico. 3. Descontos indevidos em verba alimentar previdenciária geram dano moral presumido. 4. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV, e 52; Código Civil, arts. 182 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800289-15.2025.8.14.0144

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: PEDRO DE AVIZ NEGRÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Primavera/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
PEDRO DE AVIZ NEGRÃO
.

Narra a exordial que o(a) requerente recebe benefício previdenciário, e firmou contrato de empréstimo consignado nº 18399045, no valor de R$ 1 .663,00 (mil, seiscentos e sessenta e três reais) com parcelas de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), alegando que contratou, mas recebeu os valores (ID
148090029
).

Foi deferida a inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça, contudo, indeferida a tutela de urgência (ID
153450079
).

O(A) requerido(a) apresentou contestação, alegando em preliminar: a) ausência de prova mínima; b) ausência de delimitação da controvérsia e especificação dos pedidos; c) ausência de pretensão resistida. No mérito, informa tratar-se de
cartão de crédito consignado
(RMC) regularmente contratado, impugna qualquer tipo de indenização (ID
155354101
).

Junta Termo de Adesão ao Cartão de Crédito (ID.
155354108
), comprovantes de transferência (ID.
155354102
) e faturas (ID.
155354103
).

Réplica à contestação apresentada pelo(a) requerente no ID.
158475607
.

As partes foram intimadas para produção de provas (ID.
158789173
), o réu pugnou pela audiência de depoimento pessoal (ID.
160724335
).

O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de reserva de cartão consignado (RCC) nº 18399045, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo INPC.

Transcrevo o dispositivo (ID Num. 33381059):

(...) Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR
a inexistência de débito com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado nº
18399045
e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico;

b) CONDENAR
o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais (art. 406, do CC), a contar da citação;

c) CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais (art. 406, do CC), a incidir desde a citação;

Quanto aos parâmetros de cálculo:

I) até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária será feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês;

II) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24),os índices a serem adotados serão os seguintes: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, com dedução do IPCA-IBGE, quando incidirem apenas os juros de mora (artigo 406, §1º, do Código Civil), adotando-se, para este caso, a metodologia divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 5.171, de 2024); c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do comprovadamente recebida na conta bancária (ID.
155354102
), qual seja,
R$ 1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos
, incidindo apenas correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ (CC/02, art. 182)

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008,
DETERMINO
, ainda, que seja oficiada a Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, respondendo pela Vara Única da Comarca de Primavera e pelo Termo Judiciário de Quatipuru (Portaria n. 4.981/2025-GP, de 03 de novembro de 2025)

Em suas razões recursais (Id. 33381062), o Banco Apelante sustenta, em síntese:

a) A regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica mediante uso de senha pessoal e "selfie" (biometria facial);

b) A transparência do contrato, que indica expressamente tratar-se de cartão de crédito;

c) O efetivo proveito econômico do autor, que recebeu os valores via TED e realizou saques;

d) A inexistência de dano moral, por tratar-se de mero exercício regular de direito;

e) Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a reforma dos índices de correção monetária para aplicação da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC).

Em contrarrazões (Id. 33381118), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que é pessoa idosa, de baixa renda, e que foi induzida a erro ao contratar um produto que gera uma "dívida infinita", acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. Da Nulidade da Contratação e do Dever de Informação

A controvérsia reside na legalidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC). A instituição financeira alega que o contrato é claro. Todavia, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, III e Art. 52), o fornecedor deve garantir que o consumidor compreenda exatamente o que está contratando.

Analisando os autos, a teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato bancário e histórico do INSS colacionados nos IDs. Num. 33381036, 33381037 e 33381038.

Por outro lado, verifica-se que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não foi apresentado qualquer documento assinado pela autora ou outra prova inequívoca de sua manifestação de vontade. A simples apresentação de extratos de consignação ou telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico.

O apelado é idoso e percebe benefício previdenciário de um salário mínimo. A modalidade RMC/RCC é notadamente prejudicial ao consumidor vulnerável, pois os descontos em folha abatem apenas o "mínimo" da fatura, enquanto o restante da dívida é refinanciado mensalmente com juros rotativos, impedindo a quitação do saldo devedor.

A conduta do réu, ao conceder empréstimo sem a devida anuência da consumidora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Veja-se que o banco apelante afirma que, de fato, o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de reserva de cartão consignado (RCC).

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela autora/apelada,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
,

mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, por meio dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelado, caberia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, verifico que
não há como provar que a parte autora/apelada tenha escolhido realizar a contratação de RMC/RCC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC” ou “Reserva de Cartão Consignado – RCC”, em vez de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Ademais, embora o banco apresente telas do sistema e biometria facial, tais elementos provam apenas a
identidade
do contratante, mas não a sua
vontade qualificada
e informada. Não há prova de que foi explicado ao autor que aquele valor não seria pago em parcelas fixas, mas sim de forma perpétua. Este Tribunal, cfe. visto acima, têm firmado entendimento de que essa prática configura método comercial coercitivo e abusivo.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DOS DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo (RCC) que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MANTENHO a condenação por danos morais arbitrada pelo juiz
a quo
em R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto,
o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Colaciono julgados nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelada demonstrou que os descontos tiveram
início em 14/11/2022, estendendo-se até a data do ajuizamento da ação, ou seja, 09/07/2025, cfe. documento de Id. Num. 33381038, p. 3
.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
posterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

Acerca do assunto, trago os seguintes julgados:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, escorreita a sentença neste particular.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Banco Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para que os índices de correção monetária e juros observem as alterações trazidas pela
Lei nº 14.905/2024
no Código Civil (Arts. 389 e 406).

Ocorre que, ao compulsar a sentença combatida (ID 33381059 - Pág. 7), verifica-se que o juízo
a quo
foi extremamente zeloso e
já aplicou integralmente a nova disciplina legal
. A sentença estabeleceu que:

Até 27/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24): correção pelo INPC + juros de 1% ao mês;

A partir de 28/08/2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24): correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC (com a devida dedução do índice de correção, conforme a Resolução 5.171/2024 do CMN).

Dessa forma, o recurso do banco, neste tópico, carece de fundamento fático, uma vez que a decisão de primeiro grau já entregou a prestação jurisdicional nos exatos termos em que agora se pleiteia em sede recursal. Não há o que reformar quando a sentença já se encontra em total consonância com a legislação vigente e com o pedido do próprio recorrente.

Assim, mantenho a sentença também quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026